Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722979-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Reconsidero a decisão de id. 12171434, pelos fundamentos a seguir aduzidos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O Juízo a quo, em 16/04/18, proferiu a seguinte r. decisão na execução de título extrajudicial movida pelo agravado-exequente contra os agravantes-executados (id. 12148713, pág. 2): “Chamo o feito à ordem. Verifica-se nos autos que o imóvel foi avaliado em 28.11.2013 (fl. 551), mas a arrematação ocorreu somente em 20.04.2016 (fl. 632). Assim, considerando o tempo decorrido entre os atos, digam os executados se concordam com a avaliação do bem ao tempo da hasta pública ou se pretendem sua reavaliação. Ficam desde já cientificados de que, caso pretendam a reavaliação e a designação de nova hasta pública, ficarão obrigados ao pagamento de todas as custas e despesas processuais necessárias para a prática do ato, sob pena de ser considerada válida a hasta pública e a arrematação realizada pelo exequente. [...].” (grifos nossos). Os agravantes-executados, por meio da petição de fl. 1055 dos autos físicos originários (id. 12148714, págs. 2/3), manifestaram o interesse na reavaliação do imóvel por meio de Perito Avaliador a ser nomeado pelo i. Juízo deprecado, in verbis: “[...] Desta forma, REQUEREM se digne Vossa Excelência determinar a expedição de carta precatória, com a finalidade de se proceder à reavaliação do imóvel, a ser realizada por Perito Avaliador designado pelo juízo deprecado, em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 14653-3, que detalha as diretrizes e padrões específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, manifestando desde logo o interesse na oportuna indicação de assistente técnico para acompanhar os trabalhos de avaliação e ofertar o competente parecer técnico. [...].” (grifo nosso). O MM. Juiz deferiu o pedido formulado pelos agravantes-executados, em 1o/08/18, em r. decisão proferida com o seguinte teor (id. 12148716, págs. 2/3): “[...] Ademais, tendo em vista o tempo decorrido desde a avaliação do imóvel e a sua arrematação, defiro a expedição de carta precatória para nova avaliação, conforme requerido pelos executados (fl. 1055), às suas expensas, consoante já definido por meio da decisão de fl. 1042. [...] Fica desde já intimada a parte interessada que deverá acompanhar o cumprimento, perante o Juízo deprecado, adotando as providências que lhe forem requeridas, ciente de que a devolução da carta sem cumprimento, em virtude da ausência de algum ato que lhe competia, perante aquele Juízo, será considerado como desistência da medida pleiteada e não será deferida nova diligência com a mesma finalidade. [...].” (grifos nossos). A carta precatória foi regularmente distribuída a 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/TJMT, mas o i. Juízo deprecado, em vez de nomear o Perito Avaliador, conforme postulado na referida fl. 1055 dos autos físicos originários e deferido pelo MM. Juiz, determinou o recolhimento das despesas com a diligência a ser realizada por Oficial de Justiça (id. 12148720 e 12148721). Os ora agravantes-executados opuseram embargos de declaração da r. decisão proferida pelo i. Juízo deprecado (id. 12148746, págs. 2/4), os quais foram desprovidos (id. 12148773, págs. 2/3), e posteriormente interpuseram agravo de instrumento (id. 12148774, págs. 2/16), que foi provido pela Segunda Câmara de Direito Privado do e. TJMT (id. 12148775), com a seguinte ementa: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – JUIZ DEPRECADO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE MODO DIVERSO DAQUELA EXARADA PELO JUIZ DEPRECANTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 237, III, do CPC, a carta precatória é expedida com a finalidade de que órgão jurisdicional pratique ou determine o cumprimento de ato relacionado ao que foi postulado, cuja ordem será concretizada em outro, de competência territorial diversa, à luz dos preceitos da cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. É vedado ao Juiz deprecado conduzir a deprecata de forma diversa daquela prevista na carta, eis que se trata de medida alheia à sua atuação nessa espécie. Assim, compete ao deprecado tão somente determinar o procedimento de avaliação do imóvel objeto da Carta Precatória, nomeando o Perito e praticando os demais atos para o efetivo cumprimento da ordem.” (grifo nosso). Nesse contexto, o fato de os agravantes-executados não terem efetuado o pagamento da diligência determinada pelo i. Juízo deprecado, que seria realizada por Oficial de Justiça, diferentemente da forma deferida pelo i. Juízo deprecante, e optado por interpor agravo de instrumento, que, inclusive, foi provido pelo e. TJMT, não pode ser considerado como desinteresse na reavaliação do imóvel, o que evidencia a probabilidade do direito. Note-se, inclusive, que a desistência da medida pleiteada pelos agravantes-executados somente estaria configurada se houvesse “[...] a devolução da carta sem cumprimento, em virtude da ausência de algum ato que lhe competia, perante aquele Juízo [...]” (id. 12148716, págs. 2/3), o que não ocorreu, pois o e. TJMT reformou a r. decisão do i. Juízo deprecado e determinou “[...] o cumprimento da Carta Precatória nos termos em que foi expedida, de modo que a avaliação do imóvel seja feita por Perito Avaliador, de acordo com a ABNT NBR 14653-3” (id. 12148775, pág. 7). O perigo de dano também está evidenciado ante a determinação do Juízo a quo de expedição da carta de arrematação em favor do agravado-exequente (id. 12148703, pág. 2). Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para relatar. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora